Tribunal: TJDFT
Processo: 0006164-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0006164-05.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILBERTO NOBREGA SHERIGATH APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo sido juntado pelo Ministério Público documento novo, qual seja, relatório da Receita Federal comprovando a idade da vítima (ID 28843512, pág. 1), intime-se a defesa técnica para que se manifeste sobre ele, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do pedido formulado pela Procuradoria de Justiça no Parecer de ID 28989735, págs1/4. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2021 14:38:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator